Tribunal: TJES
Processo: 5042754-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042754-58.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE COSME AMORIM TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA AGRAVANTE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por José Cosme Amorim Tavares, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a denúncia, o réu, que exercia função de chefia na segurança, localizou a vítima que havia tentado furtar uma bicicleta do estabelecimento comercial, foi ao seu encontro e efetuou vários disparos enquanto ela dormia em via pública, sendo reconhecidas circunstâncias de premeditação, frieza e fuga após o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade; (ii) estabelecer se a personalidade do réu foi negativamente valorada com fundamentação idônea; (iii) determinar se o comportamento da vítima autoriza a redução da pena-base; (iv) definir se é lícito o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase da dosimetria; (v) estabelecer se a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal foi devidamente fundamentada; e (vi) determinar se a atenuante da confissão espontânea qualificada deve incidir em fração superior a 1/8.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto aos pedidos referentes à primeira fase da dosimetria
, destaca-se que a culpabilidade recebeu valoração negativa idônea, pois o réu efetuou múltiplos disparos contra vítima adormecida, atuou com premeditação e subverteu o dever funcional inerente à sua condição de Chefe de Segurança para agir como “justiceiro”, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e não se confundem com a qualificadora do motivo torpe.

4. A personalidade comporta valoração desfavorável porque o réu vai ao local de trabalho, verifica imagens das câmeras, sai à procura da vítima sob pretexto falso e, após o crime, foge para outro município portando ilegalmente arma de fogo, conduta que evidencia frieza, audácia e desprezo pelas normas.

5. O comportamento da vítima não favorece o réu porque eventuais antecedentes criminais do ofendido não justificam abatimento da pena quando a vítima estava dormindo no momento do ataque, sem provocação atual e direta apta a explicar o homicídio.

6. As consequências do crime não autorizam exasperação da pena-base quando não há demonstração de desdobramentos extraordinários além do resultado morte, comum ao tipo penal, razão pela qual essa vetorial deve ser decotada.

7. As circunstâncias do crime justificam valoração negativa porque o homicídio é praticado em via pública, de grande movimento, em local onde dormiam outros moradores de rua, o que expõe terceiras pessoas a risco concreto. Com a presença de três circunstâncias desfavoráveis, a reprimenda básica de 18 anos de reclusão deve ser mantida.

8.
Em relação à segunda fase da dosimetria
, ressalta-se que a confissão espontânea qualificada autoriza redução em 1/8 quando o réu admite os disparos, mas nega o
animus necandi
, apresentando versão dissociada das imagens de videomonitoramento e do laudo cadavérico.

9. O deslocamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria é juridicamente admissível quando outra qualificadora já tipifica o homicídio qualificado, podendo a circunstância remanescente ser utilizada como agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal.

10.
No que se refere ao pedido de fixação de regime mais brando
, assevera-se que o regime inicial fechado deve ser mantido porque a pena definitiva supera 8 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5042754-58.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JOSÉ COSME AMORIM TAVARES
Advogado do(a) APELADO: GRECIONE LIMA - ES24055
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por
JOSÉ COSME AMORIM TAVARES
em face da sentença de id. 17387770, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória (Tribunal do Júri) que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (id. 17664538), a defesa pleiteia a reforma da dosimetria. Sustenta, em síntese: a) a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade; b) fundamentação genérica quanto à personalidade; c) necessidade de análise favorável do comportamento da vítima; d) ilegalidade no deslocamento de qualificadora para a segunda fase; e) ausência de fundamentação na agravante do art. 61, II, "c", do CP; e f) aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar superior a 1/8.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 08 de setembro de 2024, no bairro Barro Vermelho, nesta Capital, o apelante, utilizando-se de arma de fogo, efetuou múltiplos disparos contra a vítima Luiz Carlos Basílio Oliveira, pessoa em situação de rua, causando-lhe a morte.

Consta que na noite anterior ao crime, o segurança que fazia o monitoramento do estabelecimento comercial (Masterplace), visualizou o ofendido tentando furtar uma bicicleta no estacionamento aberto do local, ocasião em que esteve no estacionamento para impedir o furto, tendo a vítima o ameaçado com um pedaço de madeira, fazendo-o disparar para o chão próximo ao ofendido para impedir a agressão.

Após o disparo, a vítima e uma terceira pessoa que lhe dava cobertura fugiram, tendo o segurança entrado em contato com o apelante, Chefe de Segurança, e relatado o ocorrido.

Já na madrugada do dia dos fatos, por volta de 5h30, o acusado encontrou o ofendido dormindo embaixo de uma marquise, ocasião em que efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Embora a vítima tenha sido socorrida pelo SAMU, as lesões sofridas pelos disparos, causaram-lhe a morte.

Passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

Quanto aos pedidos referentes à primeira fase da dosimetria
, a defesa alega
bis in idem
na
culpabilidade
. Contudo, o Magistrado de primeiro grau fundamentou a exacerbação no elevado número de disparos, no fato de o réu ser Chefe de Segurança, subvertendo seu dever funcional de proteção para agir como "justiceiro" e na premeditação do delito.

Tais circunstâncias são distintas da qualificadora (motivo torpe) e demonstra maior reprovabilidade, conforme depoimento da testemunha Bruno do Espírito Santo Rodrigues (id. 17387772), que confirmou a posição hierárquica do réu.

Quanto à
personalidade
, a valoração negativa é idônea.

O fato do réu ter ido até o seu local de trabalho, conferir as câmeras e sair em busca do ofendido (dizendo ir fazer uma corrida de UBER) e o comportamento pós-delitivo do agente, que fugiu para outro município (São Mateus) portando ilegalmente arma de fogo até ser preso pela PRF (Guia de Recolhimento de id. 17387776), denota frieza, audácia e desprezo pelas normas.

Os
motivos
foram mantidos neutros na primeira fase para evitar dupla valoração com a qualificadora da torpeza, reconhecida pelo Conselho de Sentença, agindo, portanto, de forma acertado o Magistrado.

As
circunstâncias do delito
também não favorecem o réu, já que o crime foi praticado em via pública, de grande movimento, em local onde dormiam outros dois moradores de rua, colocando em risco a vida de outras pessoas.

Em relação as
consequências do crime
, assiste razão à defesa, uma vez que, na hipótese, não houve demonstração de desdobramentos extraordinários que transbordassem o resultado morte, comum à espécie, razão pela qual a decoto.

Sobre o
comportamento da vítima
, eventuais antecedentes criminais (ids. 17387735/17387736) não autorizam o abatimento da pena, pois o ofendido estava dormindo no momento do ataque, inexistindo provocação atual e direta que justificasse o homicídio.

Assim, considerando a pena em abstrato, a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime) e a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, a
pena-base
deve ser fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão
, ou seja, a mesma sanção arbitrada na sentença.

Na segunda etapa, de forma correta o MM. Juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea qualificada e aplicou o patamar de 1/8 (um oitavo), já que o réu admitiu os disparos, mas negou a intenção de matar, alegando que "
queria apenas assustar a vítima
" (id. 17387772), versão esta dissociada das imagens de videomonitoramento e do laudo cadavérico.

Nesse ponto, vale ressaltar que as provas dos autos revelam que o réu chegou no local onde a vítima dormia, com a arma em punho e, antes que esta esboçasse qualquer reação, disparou três vezes em sua direção, atingindo-lhe a cabeça.

Também de forma acertada o Magistrado aplicou a agravante do art. 61, inc. II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), já que havendo duas qualificadoras, uma tipifica o crime e a outra atua como agravante na segunda fase ou circunstância judicial na primeira.

No caso, o motivo torpe qualificou o crime, e o recurso que dificultou a defesa (vítima dormindo) foi deslocado para a segunda fase (art. 61, II, "c", CP), o que se mostra tecnicamente irrepreensível.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem minorantes ou majorantes a serem reconhecidas.

Desse modo, a reprimenda definitiva fixada em 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mostra-se proporcional e razoável ao caso, razão pela qual a
mantenho
.

Em relação ao pedido de alteração do regime para outro mais brando, não é possível acolher, diante da pena arbitrada (acima de 8 anos de reclusão), devendo ser conservado o regime inicial
fechado
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, tão mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.